Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707332-57.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE SOARES APELADO: WILSON RODRIGUES DE SOUZA, MARIA HELENA DA SILVA, JUSCELINO JOSE DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se pessoalmente, via oficial de justiça, os autores/apelados para que, no prazo de 2 (dois) meses, promovam a citação do espólio da ré/apelante, de quem for o sucessor dela ou, se for o caso, dos herdeiros (CPC 313 I § 2o I), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485 IV). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator